Tribunal: TJSP
Processo: 2056084-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2056084-89.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é impetrante ANDRESSA VANZO
DOS SANTOS e Paciente JOÃO JOSÉ BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
Homologaram
a
desistência.
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056084-89.2020.8.26.0000 - Voto no 49913
2
Voto no 49913
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2056084-89.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo no 1501801-82.2019.8.26.0559)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Andressa Vanzo dos Santos
Paciente: João José Batista
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO –
REVOGAÇÃO DA MEDIDA – REGIME RESTABELECIDO EM PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
PERDA
DO
OBJETO
DESISTÊNCIA
DA
IMPETRAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO.
VOTO DO RELATOR
A advogada Andressa Vanzo dos Santos
impetra habeas corpus em favor de JOÃO JOSÉ BATISTA, sob
a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos autos do Processo no
1501801-82.2019, em que houve indevida sustação cautelar
do regime aberto.
Sustenta
a
impossibilidade
da
medida,
destacando que o paciente foi agraciado com a liberdade
provisória no processo utilizado para a sustação cautelar do
regime aberto. Enaltece, ainda, a possibilidade de prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do C.
Conselho
Nacional
de
Justiça.
Pleiteia,
assim,
o
restabelecimento do regime aberto ou a concessão e prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056084-89.2020.8.26.0000 - Voto no 49913
3
domiciliar, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 25/26).
É o relatório.
Conforme petições protocoladas às fls. 27 e
30 dos autos, tendo em vista a o restabelecimento do regime
aberto em primeiro grau de jurisdição, a advogada que
subscreve o presente writ desistiu da impetração pela perda
de seu objeto.
Diante do exposto, pelo meu voto, homologa-
se a desistência.
EUVALDO CHAIB
Relator